Tribunal: TJDFT
Processo: 0717277-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. No caso, nenhum erro ou quaisquer outros a que se refere o art. 1.022 do CPC pode ser reconhecido no acordão embargado, que foi suficientemente claro, bem definida a conclusão no sentido de que se trata de hipótese de continência (art. 56 do CPC): “os autos 0760902-86.2022.8.07.0016 e 0751324-02.2022.8.07.0016 referem-se a cumprimento de sentença, tendo por objeto a execução dos danos morais arbitrados na Ação Civil Pública no 2015.01.1.136763-2. E o presente feito é mais amplo; traz dois pedidos (execução dos danos morais e liquidação da desvalorização do imóvel em questão). Desse modo, as ações deverão ser reunidas para julgamento conjunto (art. 55, § 3o do CPC), sendo cabível a cumulação dos pedidos no procedimento comum, conforme estabelece o art. 327 do CPC.” 2.1. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.